Tribunal: TJSP
Processo: 2183979-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA. Ação revisional de contratos bancários. Pleito de concessão da tutela de urgência com a finalidade de que seja determinada a exclusão dos nomes dos agravantes dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, autorizada a suspensão dos pagamentos e para que a instituição financeira se abstenha de adotar quaisquer medidas de cobrança e execução do débito sub judice.

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA. Ação revisional de contratos bancários. Pleito de concessão da tutela de urgência com a finalidade de que seja determinada a exclusão dos nomes dos agravantes dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, autorizada a suspensão dos pagamentos e para que a instituição financeira se abstenha de adotar quaisquer medidas de cobrança e execução do débito sub judice. Descabimento. Inexistência de prova que evidencie a probabilidade do direito invocado. Pressupostos exigíveis à concessão da tutela de urgência não configurados. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183979-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que são agravantes
JUQUIANA COMERCIO DE CIMENTO LTDA - EPP, JOSÉ DONIZETE DUTRA DE
LIMA e MARIA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA, é agravado BANCO SAFRA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39363
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2183979-33.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: GUILHERME KIRSCHNER
AGRAVANTE: JUQUIANA COMÉRCIO DE CIMENTO LTDA EPP E OUTROS
AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A
TUTELA DE URGENCIA. Ação revisional de contratos
bancários. Pleito de concessão da tutela de urgência com a
finalidade de que seja determinada a exclusão dos nomes dos
agravantes dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito,
autorizada a suspensão dos pagamentos e para que a
instituição financeira se abstenha de adotar quaisquer medidas
de cobrança e execução do débito sub judice. Descabimento.
Inexistência de prova que evidencie a probabilidade do direito
invocado. Pressupostos exigíveis à concessão da tutela de
urgência
não
configurados.
Decisão
mantida. Recurso
improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 26, que, em ação revisional de contratos bancários, indeferiu a tutela de urgência
postulada pelos recorrentes.
Sustentam os agravantes, em síntese, que pleitearam a concessão da
tutela de urgência a fim de que seja determinada a exclusão de seus nomes dos cadastros
dos órgãos de restrição ao crédito, bem como para que a instituição financeira se abstenha
de adotar medidas de cobrança e execução relativas ao débito sub judice, acrescentando
que os valores cobrados são indevidos, eis que contemplam juros e taxas abusivas. Tecem
outras considerações sobre as questões discutidas na causa, requerendo, por fim, a
antecipação da tutela recursal.
O recurso é tempestivo e foi preparado, mas não foi respondido,
processando-se sem a antecipação da tutela recursal postulada.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
E isto porque, postulam os agravantes, em cognição sumária própria
desta fase processual, a prematura composição da lide, com a aceleração da entrega de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação jurisdicional consubstanciada em integral acolhimento de significativa parcela da
demanda proposta, já em seu limiar, desconsiderada até mesmo a sujeição do feito ao
contraditório e à regular dilação probatória.
Cumpre destacar, neste passo, que celebraram as partes contratos de
mútuo com a finalidade de incremento das atividades desenvolvidas pela empresa, sendo
certo que ajuizaram os recorrentes esta ação revisional buscando, sem fundamento
relevante, contornar os efeitos da mora.
Mas a postulação de que seja determinada a exclusão de seus nomes
dos cadastros de inadimplentes, autorizada a suspensão dos pagamentos e vedada a prática
de atos de cobrança pelo credor, é descabida porque inexiste nos autos prova inequívoca da
verossimilhança das alegações dos agravantes, que almejam discutir judicialmente a prática
de ilegalidades pelo agravado na constituição do débito resultante do inadimplemento dos
contratos em exame, circunstância que afasta o requisito da plausibilidade do direito
invocado, que constitui pressuposto mínimo imprescindível à antecipação dos efeitos da
tutela.
É que a acenada abusividade da conduta da instituição financeira não
se denota aferível de plano, sendo então de rigor a dilação probatória para a completa
elucidação da questão posta em juízo, haja vista que o tema envolve a análise cuidadosa
das cláusulas estabelecidas nos contratos firmados pelas partes, considerado o ordenamento
jurídico vigente e a postura adotada pelos contendores frente aos precisos termos dos
ajustes, ausente assim pressuposto mínimo imprescindível à concessão da tutela provisória,
na extensão postulada.
Impositivo, então, o detido exame da regularidade do conteúdo de
dispositivos constantes das avenças impugnadas e que clamam por definição judicial, o que
só poderá surgir, inviável a aferição de plano da acenada abusividade, após regular dilação
probatória, que se faz incontornável para o cabal esclarecimento da questão posta em juízo,
inadmissível, ao menos por ora, a tutela de urgência, como requerida, especialmente
porque não se vislumbra nos autos a probabilidade do direito invocado pelos autores, sendo
indisputável, ademais, que a simples propositura da ação revisional de cláusulas inseridas
em contratos bancários não poderá prestar-se a obstar a consumação de restrição cadastral
em nome do contratante inadimplente, nem a justificar a exclusão do registro.
Com efeito, a tutela de urgência, em casos como o retratado nestes
autos, não poderá prescindir de cabal demonstração do direito invocado, delineada de
modo cristalino a relevância dos fundamentos da impugnação à legitimidade [ainda que
parcial] da constituição da dívida, evidenciada então a cobrança abusiva, em afronta a
jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
Releva destacar que a Sumula n. 380, do Superior Tribunal de
Justiça, preconiza que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a
caracterização da mora do autor”, mesmo porque, enquanto não houver pronunciamento
judicial definitivo proclamando a existência das abusividades alegadamente praticadas pela
instituição financeira, de rigor será a submissão das partes contratantes ao princípio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pacta sunt servanda, prevalecendo os termos do ajuste livremente pactuado, de molde a
autorizar, em caso de descumprimento do contrato, a inclusão do nome do devedor
inadimplente nos bancos de dados das entidades de proteção ao crédito, porquanto tal
providência constitui exercício regular de direito do credor, razão pela qual, pelo mesmo
fundmanento, não há se falar em obstar que a instituição financeira promova as medidas
que entender cabíveis para a cobrança ou execução do débito impugnado pelos agravantes.
Deveras, “... o deferimento do pedido de cancelamento ou de
abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito
depende da comprovação do direito com a presença concomitante de três elementos: a)
ação proposta pelo contratante contestando a existência integral ou parcial do débito; b)
demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a
contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a
critério do magistrado. Consoante afirmando no Acórdão recorrido, o simples ajuizamento
de ação objetivando a revisão contratual não obsta o direito de o credor inscrever o nome
do devedor inadimplente em cadastros restritivos de crédito” (AgRg no Ag 1165354/DF,
Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 15-12-2009), de sorte que “nas ações revisionais de cláusulas
contratuais, ainda que a dívida seja objeto de discussão em juízo, não cabe a concessão de
tutela antecipada para impedir o registro de inadimplentes nos cadastros de proteção ao
crédito, salvo nos casos em que o devedor, demonstrando efetivamente que a contestação
do débito se funda em bom direito, deposite o valor correspondente à parte reconhecida do
débito, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado” (REsp 863.746/RS,
Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 12-09-2006), razão pela qual “a simples discussão judicial
da dívida não é suficiente para obstar a negativação do nome do devedor nos cadastros de
inadimplentes.” (AgRg no REsp 1.002.178/SP, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro,
j. 27-10-2009).
Confira-se, a propósito, precedente desta Corte:
TUTELA ANTECIPADA. Exclusão do nome do devedor dos
cadastros restritivos. Excepcionalidade da medida. Ausência de verossimilhança Súmula
380 do S.T.J.. Impossibilidade de utilização de cálculo unilateral, sem o necessário
contraditório, para fundamentar a pertinência da inibição do exercício do direito do credor,
afastando a verossimilhança da alegação como requisito de antecipação da tutela. A
simples propositura da ação revisional não tem o condão de purgar a mora do devedor
(Súmula no 380 do S.T.J.). Recurso não provido.” (AI 0309675-31.2011.8.26.0000, Rel.
Des. Andrade Marques, j. 02.02.2012).
Aliás, discorrendo sobre a configuração de prova inequívoca
suficiente para o surgimento da verossimilhança da alegação que autoriza a antecipação
dos efeitos da tutela, preleciona Luiz Guilherme Marinoni que “é necessária para a
concessão da tutela antecipatória de cognição sumária baseada em fundado receio de dano.
A denominada 'prova inequívoca', capaz de convencer o juiz da 'verossimilhança da
alegação', somente pode ser entendida como a 'prova suficiente' para o surgimento do
verossímil, entendido como o não suficiente para a declaração da existência ou da
inexistência do direito.” (A Antecipação da Tutela, Luiz Guilherme Marinoni, Malheiros
Editores, 5a edição, pág. 162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E assim é porque “a exigência de prova inequívoca significa que a
mera aparência não basta e que a verossimilhança exigida é mais do que o 'fumus boni
juris' exigido para a tutela cautelar.” (Instituições de Direito Processual Civil, José
Frederico Marques, Editora Millennium, 1a edição atualizada, pág. 310).
É por isso que, “esmaecido o direito pleiteado e dependente do
processo de conhecimento, ficando sombreada a 'verossimilhança', falta suporte
assegurativo à antecipação de tutela (art. 273, CPC).” (REsp. 292005/RJ, Rel. Min. Milton
Luiz Pereira, j. em 04/09/2001).
Correta, portanto, a r. decisão agravada ao indeferir o pedido de
concessão da tutela de urgência na extensão postulada pelos recorrentes, por isso que
cumpre ser integralmente mantida, por seus fundamentos e pelos ora delineados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)